Tribunal: STF
Processo: RE 1567035
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Ação civil pública. Ação declaratória de abusividade de cláusulas contratuais inseridas em contrato de seguro viagem. Preliminares. Ilegitimidade passiva da estipulante. Inocorrência. Empresa que também ofertava o produto e realizava a captação e aprovação do contrato de adesão junto aos consumidores. Ilegitimidade passiva das seguradoras que se retiraram do pool de seguros da Credicard que igualmente deve ser afastada. Indícios de que as empresas permaneceram como garantidoras após a assinatura do instrumento de retirada. Incorporador que sucede o incorporado a título universal em direitos e obrigações relativas a eventuais contratos firmados. Prescrição da pretensão de cobrança dos segurados que deve ser analisada casuisticamente. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Ausência de interesse da SUSEP que justifique sua inclusão no polo passivo da lide. Ilegitimidade ativa da Associação não verificada. Atendimento ao disposto no art. 82, IV, do CDC. Falta de interesse de agir não caracterizada. Demanda envolvendo interesses de natureza coletiva, e não individuais homogêneos. Art. 81, II, do CDC. Litispendência afastada. Ausência de identidade entre a causa de pedir e pedidos da presente demanda com a ação civil pública indicada. Ações que tratam de contratos distintos. Mérito. Cláusulas restritivas de coberturas securitárias que impõe aos consumidores situação de desvantagem exagerada, sobretudo por se tratar de casos típicos de acidentes que ocorrem em viagens. Art. 51, IV, e §1 11 II, do CDC. Contrato de seguro que deve ser interpretado em observância aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Resoluções do CNSP e da SUSEP que não possuem natureza coercitiva. Atos administrativos que tratam apenas de matérias de interesse interno dos respectivos órgãos. Ausência de demonstração do desequilíbrio atuarial alegado pelas apelantes. Art. 333, II, do CPC. Abusividade das cláusulas restritivas reconhecida. Multa cominatória devida. Manutenção do valor arbitrado. Instrumento de coerção que não pode ser excessivo sob pena de enriquecimento ilícito, mas também não pode ser irrisório. Observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Afastamento da multa processual imposta pelo juízo de primeiro grau. Embargos de declaração opostos que não possuíam natureza protelatória. Recurso da corre Chubb do Brasil Companhia de Seguros parcialmente provido e recurso das demais seguradoras improvidos.” (e-doc. 52)



    Opostos embargos de declaração pelo Banco ItauCard S/A (e-doc. 55), pelo Itau Seguros S/A (e-doc. 60) e pelo Chubb do Brasil Companhia de Seguros (e-doc. 62), foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:



    “Embargos de declaração. Erro material na ementa observado. Demais alegações de omissão e contradição meramente infringentes. Embargos parcialmente acolhidos.” (e-doc. 64)



    No apelo extremo, Itaú Seguros (e-doc. 67) alega violação do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, que o “v. acórdão embargado decretou a abusividade de determinadas cláusulas contratuais sem considerar a existência de autorização da SUSEP para exclusão de coberturas que não decorrem diretamente de acidente pessoal”.



    O Banco ItauCard também interpôs recurso extraordinário (e-doc. 77) alegando violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal e ao que fora decidido no RE 573.232/SC.



    Defende que “o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as sentenças proferidas em ações propostas por associações — sem qualquer distinção entre associações de classe e associações de defesa dos direitos dos consumidores — aproveitam somente àqueles que expressamente lhes tenha conferido poderes de representação, seja por meio de procuração outorgada, seja por autorização conferida em assembleia”.



    Sustenta que “a legitimidade das associações, como a ANADEC, para representar os interesses de seus filiados judicialmente, está necessariamente condicionada à expressa autorização dos mesmos (conferida por procuração ou em autorização assemblear). Esta foi a conclusão a que se chegou quando do julgamento do RE n° 573.232/SC: os efeitos da sentença proferida em ação proposta por associação só se estende àqueles que expressamente lhe tenham autorizado”.



    Por fim, o Chubb do Brasil Companhia de Seguros interpôs recurso extraordinário (e-doc. 79), alegando violação dos artigos 5º e 170 da Constituição Federal. 



    Aduz que o “Tribunal a quo ao alterar compulsoriamente as regras do contrato de seguro para estabelecer a abusividade de cláusulas excludentes no contrato implicou, inegavelmente, na violação às regras de livre concorrência e da isonomia quanto à Recorrente e livre iniciativa no que diz respeito aos consumidores, pois, na prática, obrigaria a Recorrente a se sujeitar a uma situação desfavorável frente ao mercado e suas concorrentes”.



    Simultaneamente, os recorrentes também interpuseram recurso especial. 



    O Relator dos recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Raul Araújo, deu provimento aos recursos para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública (e-docs. 151/153).



    Essa decisão foi mantida pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE SEGURO VIAGEM. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. LEGALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva. Precedentes. 



    2. "A restrição da cobertura do seguro às situações específicas de invalidez por acidente decorrente de 'qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências', 'parto ou aborto e suas conseqüências', 'perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado, em decorrência de acidente coberto' e 'choque anafilático e suas conseqüências' não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. (...) Dessa forma, a cláusula contratual que circunscreve e particulariza a cobertura securitária não encerra, por si, abusividade nem indevida condição potestativa por parte da seguradora, ainda que analisada - de forma puramente abstrata - pela ótica do Código de Defesa do Consumidor" (REsp 1.358.159/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021). 



    3. No caso dos autos, a restrição da cobertura de acidente pessoal no contrato de seguro viagem para situações específicas de "qualquer tipo de hérnia e suas conseqüências", "parto ou aborto e suas conseqüências", "perturbações e intoxicações alimentares de qualquer espécie, bem como as intoxicações decorrentes da ação de produtos químicos, drogas ou medicamentos, salvo quando prescritos por médico devidamente habilitado, em decorrência de acidente coberto" e "choque anafilático e suas conseqüências" não contraria a natureza do contrato de seguro nem esvazia seu objeto, apenas delimita as hipóteses de não pagamento do prêmio. 



    4. Agravo interno desprovido.” (e-docs. 201/204)



    Opostos embargos de divergência (e-doc. 226/228), esses foram indeferidos liminarmente (e-doc. 239/240).



    Essa decisão transitou em julgado em 27 de agosto de 2025 (e-Doc. 259). 



    Itau Seguros S/A, por meio da petição do edoc. 261, requereu “a desistência do agravo em recurso extraordinário, de tal forma que não se faz mais necessária o julgamento do recurso por este c. Supremo Tribunal Federal”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pela prejudicialidade dos recursos, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. - Parecer pela prejudicialidade do recurso, por perda superveniente do objeto.”



    Decido.



    Consoante se verifica, os recursos especiais interpostos pelos recorrentes foram providos pelo Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, o que torna prejudicados os recursos extraordinários, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicados os recursos extraordinários interpostos Banco ItauCard S/A e Chubb do Brasil Companhia de Seguros, e, com amparo no artigo 21, inciso VIII, do RISTF, homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo formulado Itaú Seguros S/A.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente